Tribunal: TJDFT
Processo: 0015526-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. BENEFÍCIO INDEFERIDO. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA PRECLUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 3o A 6o, DO CPC.
1. O recolhimento do preparo do recurso de apelação é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita, de modo que o referido benefício deve ser indeferido.
2. Decidida a questão referente ao valor da causa por decisão que, por não ter sido desafiada por recurso, está preclusa, inviável reabrir tal discussão em sede de recurso de apelação.
3. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
5. Sendo a Fazenda Pública parte na demanda, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3o c/c §§ 4o a 6o, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, todos do art. 85, do referido diploma legal.
6. Apelo parcialmente provido.